Tribunal: TJSP
Processo: 2266539-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Estado de São Paulo – Mandado de Segurança – Insurgência acerca da decisão que indeferiu a substituição do depósito do valor integral do credito tributário por seguro garantia – Caução que não suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN - Finalidade apenas assegurar a expedição de certidões negativas de débito fiscal com efeito de positivas, bem como

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Estado de São Paulo – Mandado de Segurança – Insurgência acerca da decisão que indeferiu a substituição do depósito do valor integral do credito tributário por seguro garantia – Caução que não suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN - Finalidade apenas assegurar a expedição de certidões negativas de débito fiscal com efeito de positivas, bem como obstar o protesto e apontamento no CADIN - Depósitos judiciais referente a tributos e contribuições federais só poderão ser devolvidos ao depositante quando o provimento judicial lhe for favorável e já tiver transitado em julgado – Precedentes do Colendo STJ e do E.TJSP – Decisão mantida – Recurso negado.